Tribunal: STF
Processo: RHC 202998
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Diego Vieira Melo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 656.645/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    Alega o recorrente que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput e § 4°, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 
    Diz não ter havido fundamentação idônea, relativamente à substituição pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
    Nesse sentido, assevera:
    “Como se observa dos fatos, o presente recurso busca o reconhecimento da ilegalidade da sentença, uma vez que o juiz de piso deixou de fundamentar a escolha pela pena mais gravosa ao recorrente em detrimento da aplicação do art. 44, § 2º, segunda parte do Código Penal. ”
    Requer, liminarmente, a concessão a ordem de habeas corpus, para seja determinada a readequação da pena substitutiva imposta ao recorrente, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SÚMULA 171/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. "O preceito secundário do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, comina aplicação cumulativa de reclusão e pagamento de multa, razão pela qual, segundo intelecção do Verbete Sumular n. 171 do Superior Tribunal de Justiça, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária." (HC 499.422/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019).
    2. Agravo regimental não provido ”(DOC. 1 e-STJ fl.399).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento do recurso. Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pelo Ministro relator, no voto condutor do acórdão recorrido, 
    “Sobre o tema, vale anotar, preliminarmente, que a escolha da forma de cumprimento das penas alternativas previstas no art. 44 do CP se insere no campo de atuação discricionária do Juiz sentenciante (AgRg no HC n. 456.224/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, Dje 1º/4/2019). 
    Na hipótese, observa-se que as penas restritivas de direitos - impostas em primeiro grau - foram reconhecidas como as socialmente mais recomendáveis a prevenção e a reparação do delito de tráfico de drogas. 
    Ademais, como bem pontuou o Tribunal de origem, havendo em norma especial a previsão cumulativa da pena privativa de liberdade com "pecuniária", fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por multa (Súmula 171/STJ). 
    Como visto, o Juízo atuou considerando as particularidades do caso concreto, para afastar possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. 
    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).
    Perfilham esse entendimento:
    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06) 
    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/4/04)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente